Tribunal: STF
Processo: Rcl 84927
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. ADPF nºs 275 e 387. Aplicação do regime de precatórios. Sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Agravo regimental não provido. 



    1. Conforme declinado na decisão agravada, a orientação perfilhada nas ADPF nºs 275 e 387 é de que a execução promovida contra sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro se sujeita à aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.



    2. Viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos paradigmas a decisão que indefere o processamento, mediante o regime de precatórios, da execução estabelecida contra o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), empresa pública criada pela Lei nº 4.516/64 e vinculada ao Ministério da Fazenda.



    3. Agravo regimental não provido.